Tribunal: TJDFT
Processo: 0726693-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO-DESEMPREGO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A impenhorabilidade de verba de natureza alimentar trata-se de matéria de ordem pública, capaz de ser conhecida pelo juiz de ofício a qualquer tempo, razão pela qual não há que se falar em preclusão.
2. O seguro-desemprego é verba de natureza alimentar e, portanto, goza da proteção da impenhorabilidade.
3. Afastadas as teses da preclusão da matéria e, por conseguinte, da intempestividade da impugnação e reconhecido o caráter alimentar da verba penhorada, o recurso deve ser desprovido, mantendo-se a decisão que acolheu a impugnação e desconstituiu a penhora.
4. CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a decisão recorrida.